Tribunal: TJBA
Processo: 8058095-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058095-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IZETE MARIA MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, CARLOS SANTIAGO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Izete Maria Moura da Silva em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência do contrato nº 338626666-6, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e à restituição de valores, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da cobrança de dívida inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, com base em laudo pericial grafotécnico, que as assinaturas constantes no contrato impugnado não foram lançadas pela autora, caracterizando fraude e inexistência da relação jurídica.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços.

5. A má-prestação do serviço evidencia-se pela ausência de comprovação de que a autora tivesse conhecimento da contratação, sendo ilícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário.

6. A configuração do dano moral decorre
in re ipsa
da cobrança indevida, não sendo exigida prova específica do abalo.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme método bifásico de arbitramento.

8. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, majorando-se o percentual para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de relação jurídica em empréstimo consignado, caracterizada por fraude, enseja o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a consequente indenização por danos morais.

2. A fixação do valor da indenização deve observar o método bifásico, ponderando a gravidade da ofensa e a função punitivo-pedagógica da condenação.

3. A cobrança indevida em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8058095-34.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A
., e, como apelada,
IZETE MARIA MOURA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)